Tribunal: STF
Processo: ARE 1567642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Servidora pública. Afirmação de atraso de dois anos no prazo para o pagamento do valor de um salário mínimo do abono anual previsto no artigo 9º da 7998/1990. Pedido de condenação da União e do Banco do Brasil. Sentença de improcedência impugnada por recurso da autora. Improcedência das razões recursais.



    A autora pede a condenação da União e do Banco do Brasil ao pagamento do valor de um salário mínimo do abono anual previsto no artigo 9º da Lei 7998/1990, devido para o trabalhador que tenha percebido de empregador que contribui para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenha exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base. A parte autora afirma que há “atraso” no pagamento, fato público e notório, comprovado pelo extrato e pelo atraso existente desde a pandemia de Covid.



    A sentença julgou improcedente o pedido. Segundo a sentença, “O artigo 9º da Lei 7988/1990 assegurou o recebimento do abono salarial anual, no valor de um salário mínimo. O abono salarial é pago conforme calendário estabelecido pelo CODEFAT. A própria parte autora admite que vem recebendo os abonos salariais conforme calendário estabelecido. Conforme a Resolução CODEFAT nº 993/2023 os valores do exercício 2024 do abono salarial serão pagos entre 15.02.2024 a 27.12.2024 a depender da data de nascimento. Não é possível o recebimento do benefício antes do calendário estabelecido pelo CODEFAT. Portanto, a parte autora não faz jus ao recebimento de abono salarial em data anterior ao calendário estabelecido”.



    A parte autora afirma que “a partir do ano base 2020, somente houve o pagamento do abono no ano de 2022 (“ABONO P/CONTA DO FAT ANO:2020); no ano base 2021, somente houve o pagamento do abono no ano de 2023 (“ABONO P/CONTA DO FAT ANO:2021). Conforme ID nº 331552448, com extrato pasep mais recente, se constata que o ano base de 2022, somente houve o pagamento no ano de 2024 (“ABONO P/CONTA DO FAT ANO:2022). Ora, primeiro flui o ano base e, o servidor que preenche os requisitos, tem à sua disposição o valor monetário do abono no ano seguinte ao ano base. Como mencionado no parágrafo anterior, e, com documentos comprobatórios, houve claríssima supressão de recebimento no ano de 2021. O já fruído ano base de 2023, no mínimo, só vão pagar em 2025”. A autora afirma que há atraso no pagamento, fato público e notório, comprovado pelos extratos exibidos na contestação do Banco do Brasil e pelo atraso existente desde a pandemia de Covid.



    A União informa na contestação o seguinte: “Em atenção ao solicitado estamos encaminhando os comprovantes de pagamento do Abono Salarial anos bases 2018, 2019, 2020 e 2021, em nome do(a) interessado(a) Cleide Aparecida Barboza dos Santos, CPF 131.236.778-42, em relação ao ano-base 2022 o valor de 1.412,00 estará disponível para saque a parGr do dia 15/07/2024. Informamos que, neste ano o calendário de pagamento foi unificado, portanto os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos receberão o benefício de acordo com o seu mês de nascimento. Esclarecemos, ainda, que o Abono Salarial ano-base 2023 aguarda publicação do calendário de pagamento exercício 2025”.



    Questão preliminar de ilegitimidade passiva para a causa da União. Questão preliminar rejeitada. Trata-se de benefício assistencial pago em parcela anual instituído pela União. A responsabilidade orçamentária pelo pagamento do benefício assistencial é da União, conforme previsto na Lei 7.998/1990, editada pela União, que assumiu a responsabilidade pelo pagamento do abono. Se procedente o pedido é do orçamento da União que deverá sair o valor do abono salarial para pagamento da requisição de pequeno valor em juízo. Não cabe ao Banco do Brasil pagar requisição de pagamento de pequeno valor de débito relativo a benefício assistencial instituído e devido pela União, como é o caso do abono anual em questão. A competência do Banco do Brasil está limitada pela lei: é a instituição financeira responsável apenas pela operação de pagamento do PASEP aos servidores públicos (artigo 9º-A, § 1º, da Lei 7.998/1990).



    Questão preliminar de ilegitimidade passiva para a causa do Banco do Brasil. Questão preliminar rejeitada. É certo que não cabe ao Banco do Brasil pagar requisição de pagamento de pequeno valor de débito de benefício assistencial instituído e devido pela União. A competência do Banco do Brasil está limitada pela lei: é a instituição financeira responsável pela operação de pagamento do PASEP aos servidores públicos (artigo 9º-A, § 1º, da Lei 7.998/1990). Ocorre que a parte autora pede na petição inicial a condenação da União e do Banco do Brasil ao pagamento do abono, que considera estar em atraso. Mas a petição inicial não deixa claro se pretende que esse pagamento seja realizado da mesma forma como ocorre na via administrativa, por meio de depósito bancário em conta corrente, efetivado pelo Banco do Brasil, na forma do artigo 9º-A, § 1º, da Lei 7.998/1990, ou se pretende receber o valor em juízo, por meio de requisição de pequeno valor, conforme previsto no artigo 100 da Constituição do Brasil. O fato é que a questão de saber qual é a forma correta de pagamento é matéria de mérito e deve ser resolvida no mérito, e não em exame de questão preliminar. Mas a mera possibilidade de acolhimento do pedido para determinar pagamento por depósito em conta justifica a manutenção do Banco do Brasil no polo passivo da demanda como instituição responsável pela operação bancária de pagamento. De resto, as informações sobre os pagamentos realizados estão disponíveis ao Banco do Brasil, instituição financeira responsável pelo pagamento, conforme documentos por ele exibidos com a contestação, mais um motivo a justificar sua manutenção no polo passivo da demanda.



    De resto, tanto a União como o Banco do Brasil já foram citados e apresentaram contrarrazões. Não há mais sentido em decretar a ilegitimidade porque o pedido é improcedente no mérito, conforme fundamentação exposta a seguir. Incide a norma extraída do § 2º do artigo 282 do CPC: quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.



    No mérito, o pedido não pode ser acolhido. A partir da pandemia de Covid/19 os pagamentos do PASEP tiveram cronograma alterado pelo Codefat. Antes eram realizados no exercício seguinte ao do ano de competência. Por exemplo, o abono anual do servidor titular do PASEP da competência de 2018 (ano-base), uma vez transmitidas tempestivamente a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) pelo empregador ou responsável (tempestividade esta que não se discute nesta demanda), era realizado no ano seguinte, exercício de 2019. A partir do ano-base de 2020 o pagamento do abono anual passou a ser feito não no primeiro exercício seguinte (2021) e sim em dois exercícios seguintes (2022). E assim vem ocorrendo sucessivamente nos anos-base de 2021, 2022, 2023 e 2024. A parte autora classifica essa mudança como “atraso” e entende que tem direito constitucional e legal de que o pagamento seja realizado no primeiro exercício seguinte ao do ano base. Não lhe assiste razão.



    O argumento veiculada pela parte autora não procede. Do texto constitucional (artigo 239, § 3º, da Constituição do Brasil) e do texto legal (artigo 9º da Lei 7998/1998) não se extrai norma expressa de que o abono salarial anual a que se refere deve ser pago exatamente no exercício seguinte ao do ano-base. Não existe um direito constitucional ou legal à observância desse cronograma de pagamento na forma pretendida pela autora. O pagamento deve observar as possibilidades orçamentárias, administrativas e operacionais da União, na forma disciplinada pelo Codefat em Resolução, na falta de norma constitucional ou legal que estabeleça o prazo na forma preconizada pela autora.



    Considerando que não existe uma norma expressa, constitucional ou legal a estabelecer o prazo de pagamento do abono anual na forma pretendida pela parte autora, a matéria deve ser disciplinada pelo Codefat. A Resolução Codefat nº 968/2022 estabelece o calendário de pagamento do Abono Salarial de 2023, relativo ao ano-base 2021.



    Além disso, há consequências práticas que impedem o acolhimento do pedido formulado pela parte autora. O Poder Legislativo, preocupado com a intervenção judicial em questões econômicas e orçamentárias como esta, nas quais o Poder Judiciário não dispõe de nenhuma capacidade institucional tampouco legitimidade política para resolvê-las com base na mera análise de valores ou princípios constitucionais abstratos, como a dignidade da pessoa humana e a erradicação da pobreza assim como processos individuais como este não são, especialmente em sede de Juizado Especial, instrumentos adequados para medir as consequências administrativas e orçamentárias de medidas como a ora postulada, estabeleceu claramente, por meio da Lei 13.655/2018, que incluiu regras de interpretação na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), que, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (artigo 20).



    Portanto, não basta escolher um ou dois princípios abstratos da Constituição, como a dignidade humana e a garantia da razoável duração dos processos ou os objetivos da República Federativa do Brasil e dizer que deles decorre um direito fundamental a receber o abono anual no ano seguinte ao do respectivo ano-base nos moldes postulados nesta demanda. É necessário que se produza prova empírica, sob a ótica fiscal, orçamentária, administrativa e econômica, da adequação e da eficácia da adoção essa medida pelo Poder Judiciário no lugar do Poder Executivo.



    O potencial multiplicador e explosivo de ajuizamento de milhões de processos judiciais tentando antecipar o pagamento fora do cronograma estabelecido pelo Codefat impõe essa contenção judicial. A Resolução Codefat nº 968/2022 estabelece o calendário de pagamento do Abono Salarial de 2023, relativo ao ano-base 2021 e a estimativa é que cerca de 23,6 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial em 2023, com dispêndio na casa dos R$ 24,4 bilhões (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-codefat-n-968-de-15-de-dezembro-de-2022- 451040907). Considerando o número de demandas que podem ser ajuizadas para antecipar o pagamento por ordem judicial (23,6 milhões de trabalhadores podem receber o abono salarial em 2023), os efeitos práticos devastadores, para a estrutura do Poder Judiciário, de resolver essa questão em juízo, de forma individualizada, caso a caso, não autorizam a intervenção do Poder Judiciário caso a caso em demandas individuais em Juizados Especiais. Não há sentido nem utilidade prática em resolver essa questão em juízo caso a caso em processos individuais. Com a demora no julgamento pelo Poder Judiciário, depois de interpostos todos os recursos pelas partes, ainda seria necessária a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor em face da União, na forma do artigo 100 da Constituição do Brasil, único meio de pagamento que pode ser imposto à União. Ou seja, em vez de o beneficiário do abono anual aguardar dois anos para receber o valor por meio de depósito em conta pelo Banco do Brasil, na forma do cronograma estabelecido em Resolução do Codefat, com o tempo de tramitação do processo judicial e o prazo para expedição epagamento da requisição de pequeno valor o beneficiário aguardará prazo muito maior que o regulamentar para receber o abono anual.



    Ante o exposto, não existe direito constitucional nem fundamental na forma pretendida pela autora e, de resto, as consequências práticas do acolhimento de seu pedido, com a intervenção do Poder Judiciário para alterar o cronograma de pagamentos do abono salarial dos beneficiários do PASEP, estabelecido pelo Codefat, traria consequências práticas danosas e devastadoras para o Poder Judiciário e para a Administração e não resolveria em nada o problema do afirmado “atraso” no pagamento do abono anual, que em juízo demoraria mais do que o prazo estabelecido pelo Codefat.



    Recurso da autora desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 239, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente